Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Todas as questões alegadas pela recorrente foram analisadas e refutadas, tendo o v. acórdão trazido fundamento legal e jurisprudencial consolidado acerca da natureza propter rem das dívidas condominiais e do seu enquadramento como crédito extraconcursal.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Incabível a fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, quando não se vislumbra o caráter protelatório dos embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios não providos.